Tribunal: CARF
Processo: 15588.720898/2021-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018
RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARGUMENTO QUANTO À SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO CONTRIBUINTE. Não se conhece das razões recursais lançadas originalmente em sede de recurso voluntário, exceto as matérias de ordem pública e aquelas que dialoguem diretamente com a decisão recorrida.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO e/ou EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiro, contabilizados ou não, quando o pagamento foi realizado a beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resulte em redução do lucro líquido da empresa. No caso examinado, há um conjunto de elementos apurados na ação fiscal que indicam que as notas fiscais não representaram efetivamente transações comerciais. Nem tampouco o adquirente comprovou o recebimento efetivo das mercadorias.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recursos Voluntários conhecidos em parte e, na parte conhecida, improvidos para manter a decisão da DRJ por seus próprios fundamentos. Redução, de ofício, da multa de 150% para percentual de 100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720898/2021-92
ACÓRDÃO
1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH; E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018
RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARGUMENTO
QUANTO À SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO CONTRIBUINTE.
Não se conhece das razões recursais lançadas originalmente em sede de
recurso voluntário, exceto as matérias de ordem pública e aquelas que
dialoguem diretamente com a decisão recorrida.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação
do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO e/ou EFETUADO SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. Sujeita-se à incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35% (trinta e
cinco por cento), todo pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiro,
contabilizados ou não, quando o pagamento foi realizado a beneficiário
não identificado ou quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, ainda que esse pagamento resulte em redução do lucro líquido da
empresa. No caso examinado, há um conjunto de elementos apurados na
ação fiscal que indicam que as notas fiscais não representaram
efetivamente transações comerciais. Nem tampouco o adquirente
comprovou o recebimento efetivo das mercadorias.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
Fl. 17065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
2
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recursos Voluntários conhecidos em parte e, na parte conhecida,
improvidos para manter a decisão da DRJ por seus próprios fundamentos.
Redução, de ofício, da multa de 150% para percentual de 100% em função
da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
dos recursos voluntários do sujeito passivo e dos responsáveis solidários para, na parte em que
conhecidos, negar-lhes provimento, apenas reduzindo-se, de ofício, a multa qualificada de 150%
para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Sala de Sessões, em 22 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Fl. 17066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
3

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRRF (R$ 1.484.585,17) relativamente aos anos-
calendários de 2017 e 2018, com imposição de multa de ofício qualificada - 150%, lavrado contra o
sujeito passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D.
Fiscalização que houve pagamentos sem causa ou decorrentes de operações não
comprovadas/fictícias.
Fundamentalmente, a D. Fiscalização compreendeu que o sujeito passivo, ora
Recorrente, efetuava compras fictícias, de modo que as transações realizadas com a empresa
Alagoana Comércio de Produtos Alimentícios, prestadora de serviços de nutrição e também se
audiometria ocupacional, nunca existiram de fato, e serviram (i) tanto para criar um custo
operacional fictício no Recorrente, a partir da emissão de notas fiscais, (ii) como para efetuar
pagamentos sem causa, na medida em que não houve a efetiva comprovação da transação
comercial.
O Instituto de Gestão e Humanização-IGH, ora Recorrente, celebrou contratos de
gestão com o Poder Público do Município de Salvador/BA (e-fls. 966/981, 982/997, 998/1021) e,
em função disso, recebia dinheiro público para gerir uma série de serviços em hospitais e
maternidades públicos. Entre vários contratos, alguns seriam os contratos aqui discutidos que
envolvem fornecimento de refeições a UPAs, maternidades, e ainda de audiometria ocupacional.
O TVF (e-fls. 79/81) é bastante elucidativo quanto às evidências levantadas pela D.
Fiscalização para concluir que os serviços não teriam se concretizado. Vejamos:

“7.15 – DAS TRANSAÇÕES DO IGH COM ALAGOANA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI
[...]
A Alagoana foi destinatária de recursos do IGH, conforme consolidado na resposta
apresentada pelo IGH em 27/10/2020, disposta no anexo 12 que indica os
destinatários de recursos. Os valores destinados especificamente à Alagoana,
extraídos desta planilha, estão dispostos no anexo 36-05 que indica o objeto
Serviço de Nutrição, à exceção de uma das notas que indica “copas, lanches e
refeição”, e a numeração sequencial das notas Fiscais emitidas. Também indica
que todos os valores foram destinados à filial 0008 do sistema de controle do IGH,
que corresponde à UPA-Camaçari. Importante destacar, conforme já descrito no
item 2.1 acima, a numeração do sistema de controle não corresponde à mesma
numeração do cadastro CNPJ. A filial 8 do sistema de controle, corresponde à filial
0007-29, situada em Camaçari/Ba, conforme disposto no anexo 02-02. O IGH
Fl. 17067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
4
apresentou o contrato firmado com a Alagoana para fornecimento de refeições
para a UPA- Camaçari, anexo 36-11-03. No anexo 36-12, as Notas fiscais e atestes
correspondentes.
Merece destacar que o IGH também apresentou contratos firmados com a
Alagoana tendo como objeto a prestação de serviços de Audiometria
Ocupacional, vinculados às seguintes unidades UPAS no município de Salvador/Ba
(36-11-01 Pirajá; 36-11-02 Boca do Rio; 36-11-05 Cabula; 36-11-07 Pirajá), além de
contrato firmado para o próprio IGH, 36-11-06 e para o Hospital Materno Infantil
(HMI) em Goiânia/Go, sem que tenham sido verificadas transferências
correspondentes.
Os valores efetivamente transferidos pelo IGH para a Alagoana estão dispostos na
planilha contida no anexo 36-09.
Segundo informações constantes nos sistemas previdenciários, a Alagoana não
contou com empregado, tampouco com contribuinte individual a partir de janeiro
de 2017, apresentando “GFIP SEM MOVIMENTO”, conforme anexo 36-10.
Também não há qualquer registro de contratação de outras empresas já que não
há qualquer registro em DIRF. O único registro em DIRF corresponde à
remuneração em 2018 do trabalho assalariado para Leonardo Caldas Scardua,
CPF- 648.976.305-25, que é titular da empresa Chef Rango, na qual Fernando
Eduardo, titular da Alagoana, figura como empregado em 2017.
Pesquisas em notas fiscais eletrônicas de entrada, cópias nos anexos 36-08-01 e
36-08-02, indicaram que a Alagoana comprou nos anos de 2017 e 2018 apenas os
seguintes produtos:

Fl. 17068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
5
Em face disso, foi lavrado o presente lançamento, tendo a Fiscalização concluído
que a empresa Alagoana não apresentava capacidade operacional, funcionários, nem adquiria
insumos, de modo que os serviços prestados inexistiram. Por conseguinte, teria havido pagamento
sem causa ou decorrentes de operações não comprovadas/fictícias. Eis outro trecho do TVF (e-fls.
88/89):
“11 – AUTO DE INFRAÇÃO IRRF
O lançamento correspondente aos valores apurados como devidos estão
registrados no PAF. 15588.720.898/2021-92. Ficam sujeitos à incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, e os pagamentos
efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
conforme estabelecido pelo art. 61 da Lei 8.981/95, transcrito parcialmente a
seguir.
[...]
Conforme exaustivamente demonstrado no presente Termo de Verificação Fiscal,
em especial nos itens 6 e 7, o IGH destinou uma expressiva do seu patrimônio e
renda para seus dirigentes utilizando-se de operações superfaturadas e em
muitos casos sem que tenha como causa a atividade institucional já que não foi
possível comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados. Hipóteses nas
quais poderia incidir a tributação do Imposto de Renda Retido na Fonte disposta
no Art. 61 § 1o da Lei 8.981/95. No entanto, como quase todos os contribuintes
cujas operações estão descritas nos supracitados itens foram objeto de ações
fiscais concomitantes com a presente ação, os valores transferidos pelo IGH que
poderiam ser enquadrados como pagamentos sem causa, serão objeto de
apuração nas respectivas ações fiscais.
As transferências realizadas para a empresa Alagoana Comércio de Produtos
Alimentícios Eireli, contidas no anexo 36-09, cujas operações com o IGH estão
descritas no item 7.15 foram objeto de imputação como pagamentos sem causa já
que, como demonstrado, a empresa não possui qualquer capacidade
operacional, seja pela inexistência de mão de obra, seja por não ter adquirido
produtos para o cumprimento daquilo estabelecido nos contratos.”

É importante contextualizar que o presente lançamento decorre da suspensão da
imunidade tributária sofrida pelo sujeito passivo, ora denominado apenas IGH, a qual se
materializou por meio do Ato Declaratório Executivo - DRF/SDR No 006/2021, de 20 de outubro da
2021, com efeitos tributários de 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2018, em face do
descumprimento ao disposto no art. 14, incisos I, II e III, do Código Tributário Nacional. A
suspensão da imunidade é controlada no Processo no 15588.720521/2021-33, cujos autos estão
apensos e reunidos ao processo 15588.720044/2022-97, integrando-o dada a reunião de
Fl. 17069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
6
processos conforme constou expressamente da decisão da DRJ no ato de saneamento. A DRJ
determinou que fosse transladadas as peças do PAF n. 15588.720521/2021-33 (suspensão da
imunidade) para o processo 15588.720044/2022-97, de forma que fosse proferida uma decisão
única.
A motivação apontada pela autoridade fazendária para suspender a imunidade foi a
distribuição de parcela dos recursos, patrimônio e renda sem qualquer vinculação às atividades
institucionais do IGH, através da aquisição de imóveis superfaturados, contratação de empresas
vinculadas a dirigentes e ao contador, com valores superfaturados e, em vários casos sem que os
serviços ou vendas tenham sido realizados, com parte dos recursos destinadas de forma
fraudulenta aos dirigentes, que evidenciam a falta de atendimento aos itens I e II do art. 14 do
Código Tributário Nacional - CTN, Lei 5.172/66.
Nessa linha transcrevo as conclusões da Notificação de Suspensão da Imunidade
Tributária:

Neste lançamento, foram também elencados como responsáveis solidários da
obrigação tributária, com base nos arts. 124, I, e 135 do CTN, as seguintes pessoas físicas:
1) LUCAS SILVA CARVALHO – art. 124, I e 135
2) JOSE GERALDO GONCALVES DE BRITO – art. 124, I e 135
3) PAULO BRITO BITTENCOURT – art. 135
4) ALEXANDRO SILVA CARVALHO – art. 124, I e 135
5) JOEL SOBRAL DE ANDRADE – art. 135

Fl. 17070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
7
Em paralelo a este processo de IRRF, foram lavrados ainda Autos de Infração para
exigência dos valores a título:
(i)
de PIS e COFINS, créditos tributários controlados no Processo no 15588-
720.863/2021-53 (apenso ao processo 15588.720044/2022-97);
(ii)
de IRPJ e CSLL, objeto do Processo no processo 15588.720044/2022-97; e
(iii)
de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, Contribuição
Previdenciária
para
Outras
Entidades
e
Fundos,
e
Contribuição
Previdenciária dos Segurados, controlados no Processo no 15588-
720.862/2021-17 (apenso ao processo 15588.720044/2022-97).

Foram apresentadas Impugnações em face do lançamento de IRRF tanto pelo IGH
como pelos responsáveis solidários. Para fins de economia processual, valho-me da sistematização
e a síntese de argumentos feita pela primeira instância:

“Impugnação da Contribuinte (empresa autuada)
Em 11/01/2022 (fls. 13976/13977), a contribuinte (INSTITUTO DE GESTÃO E
HUMANIZAÇÃO-IGH) apresentou peça de defesa (impugnação, fls. 13978/14000), deduzindo as
questões a seguir sintetizadas.
Sustenta, inicialmente, preliminares de NULIDADE do Processo Administrativo Fiscal
em epígrafe, quais sejam:
a) Preliminar de nulidade, em virtude da caraterização de conflito de interesse no
caso em questão, implicando o inegável impedimento ou suspeição do Auditor Fiscal Sr. Pedro
Wenceslao Cardoso Rodrigues (Matrícula no. 880.573) para atuação no procedimento fiscalizatório
sob exame;
b) Preliminar de nulidade, em virtude do desrespeito às disposições do art. 2o, II, da
Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, a qual tem efeitos vinculantes para a Receita Federal
do Brasil e determina expressamente que a suspensão de imunidade tributária e os lançamentos
de ofício dos créditos tributários dela decorrentes devam ser objeto de UM ÚNICO processo
administrativo.

Da Improcedência do Lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte
A Impugnante argumenta que os pagamentos realizados a empresa Alagoana
Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI EPP correspondem ao fornecimento de alimentação em
algumas unidades de saúde geridas pelo IGH. Nesse sentido, a ora Impugnante requer a juntada
dos contratos de fornecimento em questão (doc. anexo), firmados entre o IGH e empresa
Fl. 17071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
8
Alagoana Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI EPP, que demonstrariam claramente todos os
detalhes e os termos do negócio firmado.
Com isso, entende que não faz qualquer sentido a alegação da Fiscalização de que
os pagamentos realizados a empresa Alagoana Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI seriam
sem causa ou a beneficiário não identificado, uma vez que todo os itens contratados foram
regularmente fornecidos pelo prestador.”

Além do sujeito passivo da obrigação tributária, também os responsáveis solidários
apresentaram defesas, conforme sumarizado a seguir:

“Impugnação das Pessoas Físicas, arroladas como responsáveis solidários

(i) Impugnante: Paulo Brito Bittencourt, Data: 11/01/2022, fls. 14511/14531;
(ii) Impugnante: Lucas Silva Carvalho, Data: 07/01/2022, fls. 12726/12759;
(iii) Impugnante: Alexandro Silva Carvalho, Data: 11/01/2022, fls. 15323/15356;
(iv) Impugnante: José Geraldo Gonçalves de Brito, Data: 11/01/2022, fls.
14936/14956;
(v) Impugnante: Joel Sobral de Andrade, Data: 11/01/2022, fls. 14487/14507.

Essas impugnações trazidas aos autos em nome dos sujeitos passivos acima
(responsáveis tributários) possuem o mesmo conteúdo. Portanto, serão descritos, abaixo, de
forma conjunta e resumida, os argumentos de defesa pontuados nas referidas petições
(impugnações).
a) Preliminar de nulidade, em virtude da caraterização de conflito de interesse no
caso em questão, implicando o inegável impedimento ou suspeição do Auditor Fiscal Sr. Pedro
Wenceslao Cardoso Rodrigues (Matrícula no. 880.573) para atuação no procedimento fiscalizatório
sob exame;
b) Preliminar de nulidade, em virtude da publicação da Lei Complementar no
187/2021, a qual acabou por ratificar, em seu art. 38, §§ 1o e 2o, o deslocamento de competência
para que apenas o Ministério da Saúde, autoridade certificadora, possa proferir a decisão
definitiva acerca da retirada da Imunidade Tributária de uma entidade até então detentora do
CEBAS, trâmite este que não foi respeitado no procedimento fiscalizatório que precedeu à
lavratura dos Autos de Infração aqui discutidos;
Fl. 17072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
9
c) Preliminar de nulidade, em virtude do desrespeito às disposições do art. 2o, II, da
Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, a qual tem efeitos vinculantes para a Receita Federal
do Brasil e determina expressamente que a suspensão de imunidade tributária e os lançamentos
de ofício dos créditos tributários dela decorrentes devem ser objeto de UM ÚNICO processo
administrativo
d) Não configuração dos requisitos exigidos pelos artigos 124 e 135 do CTN.
Sustentam que a imputação da Fiscalização não caracterizou os elementos da responsabilidade
solidária, pois “todas as alegações suscitadas pela fiscalização como justificativas para incluir o
impugnante como responsável solidário das supostas dívidas do IGH dizem respeito a operações
de cunho meramente econômico, e não jurídico, o que impede em termos absolutos a
responsabilização pretendida, com fulcro nos art. 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional”.

Foi, em seguida, proferido o Acórdão n. 101-023.024 pela C. 9a Turma da DRJ/01
assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Período de apuração:
01/2017 a 12/2018 PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO e/ou
EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado ou recurso entregue
a terceiro, contabilizados ou não, quando o pagamento foi realizado a beneficiário
não identificado ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ainda
que esse pagamento resulte em redução do lucro líquido da empresa.
No caso examinado, há um conjunto de elementos apurados na ação fiscal que
indicam que as notas fiscais não representaram efetivamente transações
comerciais. Nem tampouco o adquirente comprovou o recebimento efetivo das
mercadorias.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/2017 a
12/2018
NULIDADE LANÇAMENTO FISCAL. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DE AGENTE
FISCAL. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE SUPORTE PARA A
IMPUTAÇÃO.
Não se identificando nos autos elementos capazes de indicar que os agentes
fiscais integrantes de equipe designada para promover a ação fiscal, estariam
impedidos ou sujeitos à suspeição, descabe falar em nulidade do feito
administrativo.
DIRETORES/ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Fl. 17073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
10
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei e aos limites estatutários de sua atuação, a teor do inciso III do artigo
135 do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária dos diretores/administradores que,
consciente e voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de ilicitude
tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação de
informações da relação jurídica estabelecida nas operações comerciais
executadas dentro da empresa autuada, para obter os resultados decorrentes do
fato gerador sonegado.
ATOS DE DIRETORIA, GERÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LUCAS SILVA CARVALHO E ALEXANDRO
SILVA CARVALHO.
No caso de ausência de elementos probatórios de atos de gerência, diretoria ou
de representação dentro da empresa autuada, não cabe à responsabilização
solidária prevista no inciso III do art. 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. OCORRÊNCIA.
Havendo comprovação de práticas de confusão patrimonial ou interposição de
pessoas para o desvio de finalidade da entidade, impõe-se a responsabilidade
solidária pelo recolhimento dos tributos em razão da configuração do interesse
comum na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em suma, decidiu, julgando:
(i) em ato de saneamento, a DRJ reuniu o processo de suspensão da imunidade ao
processo que tratou do lançamento do IRPJ e da CSLL (Processo no 15588-720.044/2022-97, que
tramita em paralelo ao presente processo, embora não apensado nem vinculado);
(ii) IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo contribuinte (INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH), mantendo-se o crédito tributário;
(iii) IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas pelos Srs. Paulo Brito
Bittencourt, José Geraldo Gonçalves de Brito, e Joel Sobral de Andrade, mantendo-se o crédito
tributário e a imputação de responsabilidade tributária; e
(iv) PROCEDENTES em parte as impugnações apresentadas pelos responsáveis Lucas
Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, apenas para excluir a imputação do inciso III do art. 135
Fl. 17074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
11
do CTN, mantendo-se o crédito tributário e a imputação de responsabilidade tributária nos termos
do inciso I do art. 124 do CTN.

Em relação às impugnações julgadas procedentes em parte, neste caso não houve a
interposição de recurso de ofício, tornando definitiva a decisão da DRJ no ponto relativo à
exclusão do art. 135 do CTN na responsabilização dos Srs. Lucas e Alexandro.
O contribuinte IGH e os responsáveis solidários interpuseram Recursos Voluntários
individuais, reiterando todos os argumentos de defesa, acrescentando desta vez argumentos
quanto à necessidade de manutenção da imunidade tributária a que fazia jus o contribuinte IGH.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Nada obstante, entendo que uma parte não deve ser conhecida. Explico.
Todas as matérias relacionadas com a suspensão da imunidade tributária são objeto
unicamente do processo n. 15588.720044/2022-97, estando prejudicada sua análise nos presentes
autos. Visto que o presente lançamento de IRRF é autônomo, não estando vinculado a nenhum
processo, analisarei aqui apenas e tão-somente as causas de pedir independentes e específicas
relacionadas ao IRRF e que não serão discutidas no processo n. 15588.720044/2022-97, pois lá o
objeto é outro.
Ademais, não passou despercebido desta Relatora que as matérias e fundamentos
quanto à irresignação em face da suspensão da imunidade somente surgiram neste processo por
ocasião dos recursos. Não era uma matéria inicialmente presente na impugnação do IGH, os temas
não foram discutidos pela DRJ (até porque se definiu que seriam enfrentadas no processo n.
15588.720044/2022-97), portanto, houve clara inovação recursal, o que é vedado sob pena de
supressão de instância de julgamento.
Fl. 17075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
12
Por essas duas razões, os fundamentos relacionados com a imunidade tributária
não podem ser conhecidos nem discutidos por este Colegiado no bojo do presente processo.
No mais, conheço os recursos e passo a analisá-los.
Quanto aos demais fundamentos e causas de pedir especificamente relacionados
com o lançamento de IRRF (com exceção apenas à parte que não será conhecida), observo,
analisando os autos, que os recursos interpostos são praticamente reprodução das peças de
defesa apresentadas em primeira instância, sendo que os Recorrentes se limitam a repisar os
mesmos argumentos.
Em assim sendo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do inc. I, § 12o do Art.
114 do novo Regimento Interno do CARF uma vez que os Recorrentes em nada inovam nas suas
razões já apresentadas em sede de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela
decisão recorrida:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II -
referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.”

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“III. DO MÉRITO. LANÇAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
Sustenta a Impugnante que a autuação referente ao IRRF estaria equivocada, uma
vez que fora devidamente comprovado o fornecimento de refeições realizado
pela empresa Alagoana Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI EPP. Com isso,
entende que não podem ser caracterizados como sem causa os pagamentos
realizados pelo IGH à empresa Alagoana Comércio de Produtos Alimentícios
EIRELI.
Em que pese ao seu esforço argumentativo, o lançamento efetuado deve persistir.
Fl. 17076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
13
Diferentemente do defendido pela Impugnante, no caso em discussão, a autuação
não teve como pano de fundo somente a glosa de despesas aproveitadas sobre
notas fiscais, mas a autuação decorre de operações não comprovadas e/ou
inexistentes, sem a comprovação pela empresa autuada (IGH) de recebimento de
qualquer produto e/ou serviço, circunstâncias que caracterizam o pagamento sem
causa. Portanto, inaplicada a tese de que os contratos de fornecimento em
questão, firmados entre o IGH e empresa Alagoana Comércio de Produtos
Alimentícios EIRELI EPP, demonstrariam claramente a efetividade da prestação do
serviço de nutrição.
Na espécie, a Fiscalização considerou-se como pagamento sem causa as
aquisições fictícias de serviços de nutrição (fornecimento de refeições) e de
Audiometria Ocupacional, tendo em vista ausência de comprovação da
operação ou a causa do pagamento.
Nas palavras da Fiscalização (fls. 79/81 do TVF):
“[...] 7.15 – DAS TRANSAÇÕES DO IGH COM ALAGOANA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI
A Alagoana foi destinatária de recursos do IGH, conforme consolidado na resposta
apresentada pelo IGH em 27/10/2020, disposta no anexo 12 que indica os
destinatários de recursos. Os valores destinados especificamente à Alagoana,
extraídos desta planilha, estão dispostos no anexo 36-05 que indica o objeto
Serviço de Nutrição, à exceção de uma das notas que indica “copas, lanches e
refeição”, e a numeração sequencial das notas Fiscais emitidas. Também indica
que todos os valores foram destinados à filial 0008 do sistema de controle do IGH,
que corresponde à UPA Camaçari. Importante destacar, conforme já descrito no
item 2.1 acima, a numeração do sistema de controle não corresponde à mesma
numeração do cadastro CNPJ. A filial 8 do sistema de controle, corresponde à filial
0007-29, situada em Camaçari/Ba, conforme disposto no anexo 02-02. O IGH
apresentou o contrato firmado com a Alagoana para fornecimento de refeições
para a UPA- Camaçari, anexo 36-11-03. No anexo 36-12, as Notas fiscais e atestes
correspondentes.
Merece destacar que o IGH também apresentou contratos firmados com a
Alagoana tendo como objeto a prestação de serviços de Audiometria
Ocupacional, vinculados às seguintes unidades UPAS no município de Salvador/Ba
(36-11-01 Pirajá; 36-11-02 Boca do Rio; 36-11-05 Cabula; 36-11-07 Pirajá), além de
contrato firmado para o próprio IGH, 36-11-06 e para o Hospital Materno Infantil
(HMI) em Goiânia/Go, sem que tenham sido verificadas transferências
correspondentes.
[...]” (g.n.) Destaca-se que, em relação à operação, restou claro que os negócios
levados a cabo pelo IGH com a empresa Alagoana Comércio de Produtos
Alimentícios, cujas notas fiscais se referiam ao fornecimento de refeições nas
unidades do IGH, configuravam operações de mercadorias inexistentes
(operações simuladas), e destinavam-se a dar guarida documental a operações
Fl. 17077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
14
que tinham por objetivo reduzir dolosamente eventuais valores do IRPJ e da
CSLL a pagar.
Toda a operação foi desfeita pela Fiscalização, restando apenas a verdadeira
operação: compras e vendas fictícias, de modo que as transações realizadas com
a empresa Alagoana Comércio de Produtos Alimentícios prestadora de serviços
de nutrição nunca existiu de fato, e serviu (i) tanto para criar um custo
operacional fictício, a partir da emissão de notas fiscais, (ii) como para efetuar
pagamentos sem causa, na medida em que não houve a efetiva comprovação da
transação comercial (entrega da prestação dos serviços de nutrição e de
Audiometria Ocupacional).
Intimado a comprovar as operações não logrou êxito, e as provas juntadas
durante o procedimento fiscal foram insuficientes para justificar a conduta
adotada pelo IGH. Nenhuma outra prova diferente daquelas apresentadas no
procedimento fiscal foi juntada na defesa que pudesse desconstituir o trabalho
fiscal. Com isso, somente os contratos juntados e as notas fiscais (fls.
11213/11723) não servem para comprovar a efetividade de cada operação de
aquisição de mercadorias que tinha como fornecedor a empresa Alagoana
Comércio de Produtos Alimentícios.
Logo, não basta ao contribuinte apenas alegar sem provar; ou, simplesmente vir
aos autos defendendo retoricamente e afirmando não ter feito nada de errado; o
contribuinte deve ser capaz de comprovar cabalmente o porquê das transações
realizadas e da alegada conduta, demonstrando sua conformidade com os
dispositivos legais de regência.
Ademais, não há dúvida acerca da aplicabilidade do art. 61 da Lei 8.981/1995,
segundo o qual provada a efetiva entrega de recursos ou de pagamentos a um
terceiro, conforme anexo 36-09, sem que a contrapartida da operação ou causa
reste comprovada, se sujeita à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, in verbis:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais. (g.n.)
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
(g.n.)
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
Fl. 17078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
15
Pode-se afirmar que a Lei vai tratar dos casos referentes a operações não
comprovadas e/ou inexistentes, no caso concreto, sem a ocorrência da efetiva
entrega da mercadoria à terceira pessoa, circunstâncias que caracterizam o
pagamento a beneficiário não identificado e/ou o pagamento sem causa.
Beneficiário não identificado e operação sem causa a que se refere a legislação
são, ambas, pertinentes ao fato motivador do pagamento (por exemplo, a compra
e entrega de um produto ou de um serviço), do qual se exige comprovação.
No caso em tela, a Impugnante não nega a ocorrência dos aludidos pagamentos,
contudo, não comprova as operações objeto do lançamento, se limita a
contraditar o feito mencionado que os pagamentos foram realizados a empresa
Alagoana Comércio de Produtos Alimentícios e corresponderiam ao
fornecimento de alimentação em algumas unidades de saúde geridas pelo IGH.
Porém, não traz aos autos qualquer elemento probatório dos fatos alegados.
Assim, o simples descontentamento da parte com o lançamento, não tem o
condão de revertê-lo. Ou seja, o argumento sem lastro probatório não pode ser
levado a cabo para a desoneração lhe imposta.
No caso examinado, há um conjunto de elementos apurados na ação fiscal que
indicam que as notas fiscais não representaram efetivamente transações
comerciais. Nem tampouco o adquirente comprovou o recebimento efetivo da
prestação de serviços.
Para isso, a Fiscalização demonstrou que tanto o IGH como a empresa Alagoana,
após serem intimados, não comprovaram a efetiva prestação de
serviços/fornecimento dos produtos descritos nos objetos contratuais. E
mencionou que empresa Alagoana não contou com empregado, tampouco com
contribuinte individual a partir de janeiro de 2017, apresentando “GFIP SEM
MOVIMENTO”, conforme anexo 36-10. Também não há qualquer registro de
contratação de outras empresas já que não há qualquer registro em DIRF. O único
registro em DIRF corresponde à remuneração em 2018 do trabalho assalariado
para Leonardo Caldas Scardua, CPF 648.976.305-25, que é titular da empresa Chef
Rango, na qual Fernando Eduardo, titular da Alagoana, figura como empregado
em 2017.
Outro aspecto fático, é que as notas fiscais eletrônicas de entrada da empresa
Alagoana, conforme anexos 36-08-01 e 36-08-02, indicam ausência de compras de
produtos suficientes para atender a demanda contratual junto ao IGH.
Nota-se que os documentos juntados pela Contribuinte, quando muito,
demonstrariam um compromisso apenas no seu aspecto formal da despesa ou
custo, mas não a causa do pagamento realizado e as Notas Fiscais juntadas aos
autos, por si só, também não são documentos hábeis para a comprovação, efetiva
e material, da transação comercial.
Fl. 17079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
16
Portanto, não tem razão a Impugnante e resta correto o lançamento do IRRF
incidente sobre os pagamentos realizados, por ausência de comprovação da
operação ou da sua causa.”
(destaques da Relatora)

De fato, observo que o contribuinte IGH permaneceu quase que sem evoluir no
conjunto probatório inicialmente apresentado e hoje ainda parco e composto praticamente pelos
contratos e notas fiscais com a empresa Alagoana Comércio de Produtos Alimentícios
(“Alagoana”). E a questão aqui é puramente probatória. A D. Fiscalização, vale lembrar, concluiu
que as operações eram inexistentes/fictícias, e apresentou suas provas, inclusive mostrando que o
fornecedor de serviços não tinha funcionários, nem comprava itens de alimentação suficientes
para fornecer alimentação em hospitais e maternidades. Nesse contexto, o contribuinte precisaria
ter trazido ao processo contraprovas muito robustas quanto à efetividade e a materialização da
prestação de serviços.
A pergunta que não cala é como pode um fornecedor de refeições para hospitais e
maternidades só ter comprado alguns poucos quilos de peixe e bacon, e nada mais? Vale
confrontar a lista da D. Fiscalização novamente:

Não houve contraprova a isso, a meu ver.
Mesmo assim, vou seguir e analisar o que foi anexado após a decisão da DRJ.
No Recurso Voluntário, o Recorrente anexou (e-fls. 16947/17001) cópia de ação
monitória que a empresa Alagoana ajuizou contra o IGH, que visou à cobrança de valores
decorrentes da Nota fiscal sob o no 1101, emitida em 09/06/2019. Seria só isso suficiente para
Fl. 17080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
17
demonstrar a efetiva prestação de serviços contínua entre as partes? Poderia até ser plausível,
mas está tratando de uma nota específica relativa a 2019, quando aqui os fatos geradores
discutidos são anteriores (2017/2018).
O IGH anexou também um registro de uma nutricionista extraído da internet (e-fls.
16945/16946), e alguns relatórios gerais descrevendo o serviço que teria supostamente sido
prestado (e-fls. 16928/16944). Anexou também o CNPJ da Alagoana, demonstrando o status
“inapta”, pelo motivo “omissão de declarações” (e-fls. 16926/16927), supostamente para mostrar
que já não consegue mais contato com a empresa fornecedora para construir novas provas sobre
os serviços prestados.
Ainda que tenham vindo aos autos mais alguns documentos, vejo como ínfimo,
muito tímido o conjunto de provas. Os relatórios internos demonstrando a alimentação que
supostamente era servida nos hospitais não estão nem mesmo datados e algumas das imagens em
seu interior são ininteligíveis. Como disse, o contribuinte deveria ter buscado dialogar realmente
com a decisão proferida pela DRJ e suprido suas falhas na produção de provas. Para demonstrar a
concretização do serviço, poderia, por exemplo, ter colacionado confirmações e atestados dos
próprios entes públicos que realmente teriam se beneficiado do fornecimento de refeições e os
tais serviços de audimetria. Poderia talvez ter carreado algum elemento sobre o transporte dos
alimentos, ou os pedidos relacionados a cada NF, ou, quem sabe até mesmo comunicações entre o
IGH e o fornecedor sobre o acompanhamento da execução do contrato etc. Afinal, o IGH firmou
contratos de gestão com o Poder Público do Município de Salvador/BA (e-fls. 966/981, 982/997,
998/1021) justamente para gerir e acompanhar o desempenho desses serviços nos hospitais,
UPAs, maternidades (de fornecimento de alimentação, vigilância, limpeza, entre outros). Era de se
esperar, então, que esse gerenciamento, que é o escopo principal, tivesse deixado muitas marcas
e registros documentais, inclusive para que o IGH pudesse, caso necessário, comprovar a boa
destinação e o escorreito uso do dinheiro público despendido nos contratos de gestão.
O mínimo que se poderia esperar era o lastro documental dessa execução
contratual, até porque essas entidades estão sujeitas à prestação de contas ao Poder Público e
fiscalização da execução do contrato.
Sem falar que o CNPJ anexado pelo IGH levanta a dúvida: em 2017-2018, a empresa
já era inapta ou estava em situação de regularidade fiscal? Nada se informou a esse respeito. A
informação ficou totalmente solta, abandonada, sugestionando ainda mais incertezas. E essas
incertezas, por consequência, acabam ajudando a corroborar a constatação da Fiscalização de que
a Alagoana no fundo nunca existiu de fato e que as compras/serviços eram fictícios.
Logo, uma vez que a prova juntada pelo contribuinte é insuficiente, não tendo se
desincumbido da carga probatória que lhe cabia, mantenho na íntegra a decisão da DRJ quanto ao
lançamento de IRRF. Na visão desta Relatora, os julgadores de primeira instância foram acurados e
precisos na análise; não vejo nada a retocar neste caso.
Fl. 17081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
18
Acrescento, ainda, quanto às preliminares de nulidade que estão sendo afastadas: o
CARF é o tribunal competente para analisar o reconhecimento ou invalidação de isenção e/ou
imunidade tributária, ante o art. 48 do RICARF, além de ter legítima competência para realizar o
controle de legalidade dos atos administrativos (nesse caso, a aplicabilidade do art. 61 da Lei
8.981/1995). Além de que cabe à RFB, e não ao Ministério da Saúde, a fiscalização e a constituição
do crédito tributário no âmbito federal, não havendo, portanto, nenhuma irregularidade no
procedimento fiscalizatório (art. 6, I, alíneas “a” e “c”, Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002).
De outro lado, quanto à alegação de suspeição ou impedimento de um dos
Auditores da RFB que atuaram neste caso (Pedro Wenceslao Cardoso Rodrigues), não vejo como
prosperar, pois a relação contratual e exclusivamente comercial entre a empresa a qual o auditor
integrou como sócio (VILLA DOS AMIGOS CONSTRUTORA SPE LTDA) e o escritório de
contabilidade (L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA) que era um dos vários prestadores de
serviços do IGH não demonstra imparcialidade. O fato da empresa da qual teria sido sócio o atual
Auditor ter tomado serviços de contabilidade da L&A CONTABILIDADE, escritório que também
atendia o IGH, não ilide a lisura do procedimento fiscalizatório, como aliás entendeu a DRJ. Ao
menos não esse fato por si só.
Entendo, assim, que nesse caso o IGH deveria ter se debruçado a evidenciar e
provar motivos mais específicos que supostamente abalariam a ilibada e imparcial conduta da D.
Autoridade – algum desafeto ou inimizade, por exemplo. Ou ainda mais: tivesse demonstrado um
concreto prejuízo que a conduta do Auditor Fiscal teria imposto ao contribuinte. Nada houve
nesse sentido.
No caso, ao contrário disso, o procedimento fiscal foi cumprido segundo seus ritos
legais, e não verifico nada que tenha extrapolado o dever de ofício da D. Autoridade autuante. Por
sua vez, como dito, os Recorrentes não apresentaram nenhuma atitude ilícita por parte do Auditor
Fiscal responsável pelo procedimento que os tenha prejudicado.
Portanto, concordo com as motivações apresentadas pelo acórdão recorrido, razão
pela qual o estou acolhendo e ratificando.
Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado na
legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada.”
Fl. 17082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
19
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em
8/6/2016).

Assim, nego provimento aos recursos voluntários para manter a decisão da DRJ
quanto ao mérito.

Multa de ofício de 150% - redução de ofício – retroatividade benigna

Por fim, com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização
da conduta dolosa e fraudulenta. Porém, um único reparo deve ser feito de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)§ 1o O percentual de
multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 17083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
20
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários

Neste lançamento, como o aludimos anteriormente, foram também elencados
como responsáveis solidários da obrigação tributária, com base nos arts. 124, I, e 135 do CTN, as
seguintes pessoas físicas e jurídicas:
1) LUCAS SILVA CARVALHO
2) JOSE GERALDO GONCALVES DE BRITO
3) PAULO BRITO BITTENCOURT
4) ALEXANDRO SILVA CARVALHO
5) JOEL SOBRAL DE ANDRADE

Os responsáveis apresentaram as correspondentes impugnações e o acórdão
recorrido as decidiu da seguinte forma:

(iii) julgou IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas pelos Srs. Paulo Brito
Bittencourt, José Geraldo Gonçalves de Brito, e Joel Sobral de Andrade, mantendo-se o crédito
tributário e a imputação de responsabilidade tributária; e
(iv) julgou PROCEDENTES em parte as impugnações apresentadas pelos
responsáveis Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, para excluir somente a imputação do
inciso III do art. 135 do CTN, mantendo-se o crédito tributário e a imputação de responsabilidade
tributária nos termos do inciso I do art. 124 do CTN. O afastamento do art. 135 em relação a esses
responsáveis não foi objeto de recurso de ofício neste processo, sendo definitiva a decisão da DRJ
apenas nesse ponto. Já a manutenção da responsabilidade com base no art. 124 foi questionada
pelas pessoas físicas em sede de recurso voluntário.
Quanto aos recursos voluntários interpostos por todos os responsáveis, recebo-os
por serem tempestivos e atenderem as demais condições de admissibilidade. Sistematizando os
recursos acostados aos autos, tem-se que:

6) LUCAS SILVA CARVALHO (e-fls. 16597/16644)
7) JOSE GERALDO GONCALVES DE BRITO (e-fls. 16744/16788)
Fl. 17084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
21
8) PAULO BRITO BITTENCOURT (e-fls. 17018/17062)
9) ALEXANDRO SILVA CARVALHO (e-fls. 16647/16694)
10) JOEL SOBRAL DE ANDRADE (e-fls. 16697/16741)

Os argumentos recursais são praticamente comuns a todos os recursos, como aliás
já havia sido a lógica do debate em primeira instância, e também são mera reprodução dos
fundamentos aduzidos nas impugnações, não havendo nada que ainda não tenha sido enfrentado
pelos julgadores. Quanto aos argumentos relativos à nulidade do lançamento, reporto-me ao
tópico anterior para negar provimento naqueles termos adotados pela DRJ, pois são argumentos
são idênticos aos deduzidos pelo recurso interposto pelo IGH e já foram apreciados, sendo inócuo
e desnecessário reproduzi-los e enfrentá-los novamente.
No mais, quanto à responsabilidade solidária propriamente, igualmente proponho a
manutenção da decisão proferida pela DRJ por seus próprios fundamentos, nos termos do inc. I, §
12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF, transcrevendo para tanto excerto do
acórdão recorrido, que ora mantenho na íntegra:

“IV. DA SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
[...]
De imediato, observa-se que todos os Interessados (Impugnantes da
responsabilidade imputada pela fiscalização) alegaram de forma contundente a
nulidade do lançamento fiscal. Essas questões foram as mesmas abordadas pelo
contribuinte (IGH), de forma que remeto a sua análise para o item II deste Voto, e
não acolho o pleito ora suscitado.
Vamos à análise das demais questões suscitadas pelos Interessados.
IV.1. Alegação de vício de enquadramento da infração fiscal.
Os Interessados alegam que jamais detiveram quaisquer poderes de mando ou
gestão sobre a pessoa jurídica originalmente autuada (IGH).
No que tange aos Srs. José Geraldo Gonçalves de Brito, e Joel Sobral de
Andrade, não se acolhe o pedido, tendo em vista que ambos exerceram
atribuições de diretores ou representantes do IGH. Para tanto, a Fiscalização
demonstrou que José Geraldo Gonçalves de Brito exerceu atribuição de
Presidente do Conselho Fiscal do IGH, conforme dados cadastrais no anexo 144–
01-01, e Joel Sobral de Andrade atuou como Presidente do Conselho de
Administração do IGH, conforme dados cadastrais no anexo 140–01.
Com relação ao Paulo Brito Bittencourt, também não se acolhe o pleito, pois este
tinha atribuição de Superintende do IGH, mantendo o controle sobre todos os
Fl. 17085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
22
demais órgãos de administração do IGH, conforme dados cadastrais no anexo
100-01.
Cumpre esclarecer ainda que a imputação de Paulo Brito Bittencourt está
fundamentada exclusivamente no inciso III do art. 135 do CTN5 , e não há
qualquer imputação com base no inciso I do art. 124 do CTN nos autos de
infração.
Por sua vez, com relação aos Lucas Silva Carvalho, Alexandro Silva Carvalho,
acolho o pedido, pois, de fato, não há demonstração de que eles exerciam
atividades de administradores dentro do IGH nos anos-calendário de 2017 e 2018.
Isso porque a narrativa da Fiscalização resumiu em registrar que tanto Lucas Silva
Carvalho como Alexandro Silva Carvalho atuavam na fraude/sonegação ora
noticiada na condição de responsáveis pela escrita contábil e pelas declarações
apresentadas pelo IGH ao Fisco, e que Lucas Silva Carvalho foi designado como
procurador na presente ação fiscal.
Nos termos mencionados no TVF, como contador da empresa autuada, seja Lucas
Silva Carvalho, seja Alexandro Silva Carvalho, ambos tinham como função na
empresa IGH de representa-la perante a administração tributária, além de cuidar
de todos seus registros contábeis e fiscais. O fato de o contador ser procurador da
empresa junto aos fiscos, isso não lhe deu poderes de gestão sobre ela, nem
permite que se conclua pela imputação do inciso III do art. 135.
Dessa forma, impõe-se reconhecer que, em razão da ausência de elementos
probatórios de atos de gestão dentro do IGH, seja afastada a imputação do inciso
III do art. 135 do CTN, tanto para Lucas Silva Carvalho como para Alexandro Silva
Carvalho. Isso porque a regra-matriz de incidência desse artigo citado exige que –
além de que as obrigações tributárias sejam resultantes de atos irregulares,
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, ou estatutos –, a conduta
praticada pelo sujeito passivo (responsável) esteja vinculada aos atos de diretoria,
gerência ou representação de pessoa jurídica (inciso III do art. 135 do CTN), ou
seja, a conduta praticada deve ser relacionada aos atos cometidos (alcançados) na
condição de administrador da empresa autuada.

IV.2. Alegação de Ausência dos Requisitos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Conforme consignado no relatório, alegaram os impugnantes (pessoas físicas
imputadas como responsáveis solidários), em síntese, que a imputação realizada
pelo Fisco não atenderia os requisitos dos arts. 124, I, ou 135, III, ambos do CTN.
Para a aplicação do inciso III do art. 135 do CTN, procedeu a autoridade fiscal à
responsabilização solidária de Paulo Brito Bittencourt (CPF 457.702.205-20), José
Geraldo Gonçalves de Brito (CPF- 084.582.515-15), e Joel Sobral de Andrade (CPF-
821.110.735-04), por ter esses Diretores/Administradores praticados atos com
excesso de poderes, infrações a leis e aos sucessivos Estatutos.
Fl. 17086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
23
Vejamos a dicção do referido dispositivo legal, in verbis:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos (negritei):
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado." (g.n.)
Assim, é certo que, para que a Fiscalização possa promover a responsabilização
solidária dos diretores/administradores da pessoa jurídica, nos termos do art.
135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova de que eles agiram com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Pois bem. Consoante mencionado anteriormente no voto, por meio de
documentação acostada aos autos, constatou-se a distribuição de parcela dos
recursos, patrimônio e renda sem qualquer vinculação às atividades institucionais
do IGH, bem como houve a aplicação de seus recursos fora da manutenção dos
seus objetivos institucionais. Isso teria ocorrido por meio da aquisição de imóveis
superfaturados, da contratação de empresas vinculadas a dirigentes e aos
contadores, com valores superfaturados e, em vários casos, por meio da
contratação de empresas sem que os serviços ou vendas tenham sido realizados
(itens 7 e 8 a 27 da Notificação).
Esse mesmo escopo probatório permite, de plano, concluir que os aludidos atos
praticados pela contribuinte ocorreram com a participação ou consentimento de
seus diretores/administradores.
Afinal, é inadmissível cogitar que os fatos narrados no presente caso, que
retratam pagamentos de custos e despesas a certas pessoas jurídicas, envolvendo
valores significativos, pudessem passar à margem do conhecimento de seus
diretores/administradores.
De todo modo, a Fiscalização logrou produzir outras provas suficientes para
confirmar que o mencionado esquema ardiloso era de pleno conhecimento dos
seus diretores/administradores, conforme subitens 13.1, 13.4 e 13.5 do Relatório
fiscal (fls. 93/96 e 103/105), inclusive apontou, de forma individualizada, que eles
foram tanto os responsáveis pela assinatura e autorização dos contratos
vinculados às empresas destinatárias de recursos do IGH, que se apresentavam
sem capacidade operacional, como eram os destinatários de parcela desses
recursos, operações estas configuradas por meio de transferências simuladas em
benefício de cada administrador.
Observa-se que a Fiscalização não tem qualquer dúvida sobre a atuação dos
diretores/administradores da empresa na configuração da fraude ora noticiada
nos autos (subitens 13.1, 13.4 e 13.5 do Relatório fiscal):
Fl. 17087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
24
“[...] 13.1 - PAULO BRITO BITTENCOURT, CPF- 457.702.205-20
Paulo Brito Bittencourt, dados cadastrais no anexo 100-01, conforme descrito no
presente TVF, em especial no item 3, concentrou desde a sua constituição, os
poderes de gestão do IGH, exercendo de forma contínua e monocrática, através
do exercício da Superintendência, órgão de gestão do IGH. Manteve o controle
sobre todos os órgãos deliberativos, Conselhos de Administração e Fiscal, além da
Assembleia Geral, já que manteve vínculo pessoal com os membros do quadro de
associados, conferindo à gestão do IGH características de verdadeira empresa
privada administrada e em benefício de Paulo Brito Bittencourt, afastando-se dos
objetivos e princípios estatutários. Foi responsável pela assinatura e autorização
de todos os contratos vinculados às empresas destinatárias de recursos do IGH
analisadas no curso da ação fiscal, maior parte das quais contratadas diretamente,
sem licitação, sem demonstração de capacidade operacional e com evidências de
superfaturamento e desvios de recursos, conforme exaustivamente demonstrado.
Por todo exposto no presente item, Paulo Bittencourt, está sendo
responsabilizado pessoalmente por todos os créditos tributários lançados em
desfavor do IGH, já que, restou claro a atuação com excesso de poderes e o
aproveitamento econômico de recursos desviados através de empresas
destinatárias de recursos do IGH, conforme demonstrado neste TVF, tendo
participação
direta
nas
inúmeras
operações
fraudulentas
diretamente
relacionadas à suspensão da imunidade e infrações imputadas ao IGH, além
expressiva transferência de recursos em benefício próprio ou de terceiros,
conforme exaustivamente relatado no presente Termo. (...)A seguir, descrevemos
a destinação de patrimônio e renda do IGH em sua maior parte de forma
fraudulenta e simulada para Paulo Brito Bittencourt. Importante destacar que, em
relação à ação fiscal face à OTRIX, item 7.6, Paulo Brito Bittencourt, na qualidade
de sujeito passivo solidário, foi cientificado das imputações e infrações apuradas.
13.4 – JOSE GERALDO GONÇALVES DE BRITO, CPF- 084.582.515-15
Conforme descrito no item 3.3, durante o período submetido à fiscalização, José
Geraldo Gonçalves de Brito, dados cadastrais no anexo 144–01-01, tio de Paulo
Brito Bittencourt, exerceu a Presidência do Conselho Fiscal do IGH.
(...)Os sucessivos Estatutos, cópias no anexo 03, através do artigo 16, com
pequenas variações de redação, vedam a remuneração direta ou indireta de
integrantes dos Conselhos Fiscal e de Administração. No entanto, José Geraldo foi
remunerado de forma indireta, fraudulenta e simulada, durante todo o período
submetido a ação fiscal através de transferências que totalizaram R$159.463,20
oriundas da WPS Serviços Especializados EIRELI, CNPJ-21.028.570/0001-60,
cadastro no anexo 121-01, cujas operações fraudulentas com o IGH e seus
destinatários de recursos estão descritas no item 7.13, cópia de extrato destas
transferências
no
anexo
144-04;
além
de
R$19.080,00
da
TRIPLICE
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS, 04.383.795/0001-15, cadastro no
Fl. 17088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
25
anexo 27-01, cujas operações com o IGH estão descritas no item 7.9, cópia do
extrato destas transferências no anexo 144-05.
(...)13.5 – JOEL SOBRAL DE ANDRADE, CPF- 821.110.735-04
Conforme descrito no item 3.2, durante o período submetido à fiscalização, Joel
Sobral de Andrade, dados cadastrais no anexo 140–01, exerceu a Presidência do
Conselho de Administração do IGH consequentemente, conforme parágrafo
segundo do artigo 25 do Estatuto do IGH, a Presidência do Instituto. O artigo 29,
IV do Estatuto que trata das competências do Presidente do Conselho de
Administração, entre outras a de “supervisionar o trabalho desenvolvido pelo
superintendente.
Conforme o artigo 29, VIII do Estatuto, compete ao Presidente: “Representar o
INSTITUTO em juízo ou fora dele e junto a repartições e órgãos públicos e
privados, municipais, estaduais e federais, em conjunto com o superintendente
ou separadamente.
(...)Joel Sobral de Andrade (CPF-821.110.735-04), atuou como advogado do IGH
durante todo o ano de 2011, tendo assinado todas as Atas nessa condição,
ingressou como associado em 31/07/2012 e imediatamente assume a Presidência
do Conselho Fiscal, posteriormente, Presidente do Conselho de Administração (de
29/01/2015 a 21/12/2015 e de 16/12/2016 até 01/12/2020). Conforme extrato de
vínculos extraído do CNIS (anexo 140 - 02), entre 02/2011 e 01/2014 Joel foi
dirigente da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (contratante do IGH), foi
também empregado da Câmara de Camaçari entre 2014 e 2016 e empregado da
Time Serviços e Assistência Médica LTDA, dados cadastrais no anexo 31-01, com
remuneração média de R$ 4.000,00, conforme extrato extraído do CNIS (anexo
140 – 03), empresa pertencente a Paulo Bittencourt e destinatária de expressivos
recursos do IGH no período o 2014 a 08/2018, cujas operações com o IGH estão
descritas no item 21.
Todos os contratos celebrados entre o IGH e a TIME, cópias nos anexos 31-11,
foram firmados por Paulo Brito Bittencourt representando a TIME e, em nome do
IGH, Joel Sobral de Andrade. Os contratos estabelecem remuneração mensal e
objeto.
Os sucessivos Estatutos, cópias no anexo 03, através do artigo 16, com pequenas
variações de redação, vedam a remuneração direta ou indireta de integrantes dos
Conselhos Fiscal e de Administração. No entanto, Joel Sobral foi remunerado de
forma indireta, durante quase todo o período submetido a ação fiscal pela TIME,
empresa de Paulo Bittencourt. [...]” (grifo nosso).
Nessa conformidade fática, rejeitam-se as alegações trazidas pelos Impugnantes
no que se refere à imputação do inciso III do art. 135 do CTN, tendo em vista que
eles não apresentaram documentos capazes infirmar os fatos mencionados pela
Fiscalização.
Fl. 17089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
26
Para aplicação do inciso I do art. 124 do CTN, a Fiscalização apontou que tanto os
diretores/administradores (Paulo Brito Bittencourt, José Geraldo Gonçalves de
Brito, e Joel Sobral de Andrade) quanto os responsáveis pela escrita contábil do
IGH (Lucas Silva Carvalho, e Alexandro Silva Carvalho) tinham participação direta
nas operações fraudulentas relacionadas à suspensão da imunidade e infrações
imputadas ao IGH, além de concorrem para a prática de transferência de recursos
em benefício próprio ou de terceiros, conforme demonstrado no TVF (itens 7 e
13).
De acordo com o aspecto fático, observa-se que a Fiscalização individualizou a
conduta praticada por cada agente responsável pela perpetuação da fraude
dentro da empresa IGH. Para isso, descreveu no item 7.2 e demonstrou nos itens
7.3 a 7.15 (fls. 84/124) que as empresas firmavam contratos simulados com o IGH
e, posteriormente, essas empresas destinavam parcela dos recursos tanto para os
diretores/administradores como para os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho
(responsáveis pela escrituração contábil do IGH). O repasse desses recursos se
dava de forma direta ou por meio de repasse para pessoas físicas e jurídicas a eles
relacionadas, conforme item 13 do TVF.
A título de exemplo, a partir dos extratos bancários do IGH contidos no anexo 50-
07-03, identificou-se que o cheque emitido pelo IGH – Banco Bradesco, Ag-2864,
CC- 951110, N. 545, no valor de R$360.000,00, datado de 21/12/2018 e nominal a
Jeniffer Catarine Santana Lopes –, correspondente à alienação de imóvel, foi
depositado em conta corrente da empresa LAJ Segurança Patrimonial EIRELI
(CNPJ- 97.535.594/0001-77) em 26/12/2018, a qual era controlada pelos irmãos
Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho (item 7.3, há o detalhamento da
relação da LAJ com o IGH).
Outro aspecto, é que tanto os administradores quanto os irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho participaram, de forma comissiva ou omissiva,
diretamente nas operações fraudulentas relacionadas à suspensão da imunidade
do IGH, já que aqueles atestaram as operações realizadas sem nenhum reparo
(atestaram formalmente as operações sem qualquer ressalva), além de
permitirem a transferência de recursos em benefício próprio, e estes viabilizaram
o registro contábil de operações simuladas para o recebimento de parcela dos
recursos do IGH.
Por sua vez, observa-se que as alegações trazidas em cada peça de defesa dos
Impugnantes são genéricas e desprovidas de comprovação.
Logo, não resta dúvida acerca da existência do aproveitamento econômico de
recursos desviados, materializados na confusão patrimonial entre os aportes de
recursos financeiros da entidade (IGH) para as pessoas físicas envolvidas na
fraude ora noticiada, que tinham a participação das empresas destinatárias de
recursos, sem a prestação efetiva dos serviços ou com contratos contendo um
superfaturamento, conforme demonstrado no TVF.
Fl. 17090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
27
Vejamos a narrativa da Fiscalização dessa confusão patrimonial oriunda da fraude
noticiada nos autos, inclusive tinha a interposição de pessoas familiares dos
irmãos Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, sendo que tudo isso
ocorria com a anuência dos administradores do IGH:
“[...] 13.2 – LUCAS SILVA CARVALHO, CPF - 015.998.705-92(...)
As transferências diretas de recursos, ou seja, transferências através de
depósitos em conta corrente durante o período fiscalizado oriundas de
empresas destinatárias de recursos do IGH, conforme discriminado no
anexo 101-20, R$82.410,00 da OTRIX, item 7.6; R$391.449,00 da NOTUS,
item 7.7; R$142.907,15 da LAJ, item 7.3; e R$5.000,00 da TRIPLICE, item 7.9.
A L&A, conforme descrito no item 7.2, emitiu praticamente todas as suas
notas fiscais tendo como tomador o IGH. Não foram encontrados registros
como declarante em DIRF de pagamentos efetuados a outras Pessoas
Jurídicas, o que nos permite inferir que os serviços contratados pelo IGH
teriam que ter sido executados por pessoal vinculado à própria L&A, o que
se demonstra impossível, em especial no ano de 2017, quando a empresa
não registrou nenhum empregado. Em relação ao ano de 2018, o valor da
folha da L&A correspondeu a 17,7% do faturamento. Considerando que os
contratos indicam que os serviços seriam executados na unidade de saúde
a que se vincula cada um dos contratos, fica evidente o superfaturamento
dos valores praticados. Permitindo concluir que a empresa foi utilizada
como forma de transferir recursos para Lucas Silva Carvalho.
A LAJ Segurança, conforme descrito no item 7.3, cuja titular é Cristiane da
Conceição Duarte, companheira de Alexandro Silva Carvalho, destinatária
de recursos superfaturados do IGH e também de inúmeras das outras
empresas analisadas, tem os irmão Lucas e Alexandro Silva Carvalho como
reais beneficiários.
A LJ Serviços, conforme descrito no item 7.4, controlada pelos irmãos Lucas
e Alexandro Silva Carvalho, teve como titular até 24/09/2018, Cristiane da
Conceição Duarte, sendo sucedida por interposta pessoa, tendo sido
evidenciado que Lucas e Alexandro são os reais beneficiários. A LJ transferiu
mais de 80% do seu faturamento para as empresas LAJ Segurança, item 7.3,
e NOTUS, item 7.7, empresas que também eram controladas pelos irmãos
Carvalho. Entre outras transferências sem vinculação às atividades, a LJ
efetuou pagamento de faculdade de Fernanda Silva Carvalho, irmã de
Lucas. Foi demonstrada a incapacidade da LJ para cumprir os contratos com
o IGH.
A NTS, conforme descrito no item 7.5, controlada pelos irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho, configurados como reais beneficiários, transferiu
92% de toda as saídas de recursos para a NOTUS, item 7.7, empresa
também controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho.
Também destinou recursos, sem qualquer vinculação às suas atividades,
Fl. 17091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
28
para a LAJ, item 7.3, empresa, conforme já descrito, também controlada
pelos irmãos Carvalho; para a empresa Janaína Amaral ME, pertencente à
irmã de Luanda Amaral Carvalho, esposa de Lucas Silva Carvalho. Ficou
demonstrada a incapacidade da NTS para cumprir os contratos firmados
com o IGH.
A OTRIX, conforme descrito no item 7.6, cujo titular, foi configurado como
interposta pessoa, inclusive com a utilização de assinatura falsa, controlada
pelos irmãos Alexandro e Lucas Silva Carvalho, transferiu parcela dos
recursos transferidos pelo IGH para estes. Além de transferências diretas de
recursos, também foram identificadas inúmeras outras destinações em
favor de Lucas: para a empresa Janaína Amaral ME, CNPJ- 20.615.264/0001-
67, cadastro no anexo 127-01, pertencente a Janaína Amaral, irmã de Luana
Amaral Carvalho, esposa de Lucas Silva Carvalho, além transferência de
recursos para a construtora ROCAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ - 44.348.290/0001-34, dados cadastrais no anexo
133-01 que foi destinada à aquisição de imóvel em nome da empresa AA
Holding de Instituições Financeiras LTDA, CNPJ- 30.062.250/0001-17, dados
cadastrais no anexo 118-01, empresa pertencente a Alícia Maria Duarte
Carvalho, dados cadastrais no anexo 113-01, e Anna Lua Amaral Carvalho,
CPF077.493.215-51, dados cadastrais no anexo 112-01. Alícia Carvalho é
filha de Alexandro Silva Carvalho e Cristiane da Conceição Duarte. Anna Lua
Carvalho é filha de Lucas Silva Carvalho e Luanda Amaral Carvalho. Luanda
figura como administradora da empresa AA. A OTRIZ também efetuou
pagamentos de boletos que beneficiaram as empresas L&A Outsourcing e
LAJ Segurança.
(...)A BEX BRAZILIAN EXCHANGE VIAGENS E TURISMO CULTURAL LTDA,
CNPJ 04.532.231/0001-05, dados cadastrais no anexo 97-01, foi destinatária
de um total de R$63.690,00 recursos de Erick Clayton, titular das cotas da
Verdall, item 18. Aberto procedimento de diligência, TDPF- 05.0.01.00-
2021-00060-3, declarou que o valor de R$63.690,00 recebido, em
12/06/2018, corresponde ao pagamento final do intercâmbio cultural (High
School no Canadá da Aluna Maya Luma Amaral Teixeira, apresentando
contrato de prestação de serviço, recibo e comprovante de pagamento e
carta de aceite da escola, além de invoice (fatura escolar), Swift
(comprovante de remessa internacional) e comprovante da TED recebida.
Maya Luma é sobrinha de Luanda do Amaral Carvalho, cadastro anexo 110-
01. Luanda é esposa de Lucas Silva Carvalho, cadastro 101-01 e irmã de
Janaína Santana Amaral, CPF- 837.523.315-34, que é mãe de Maya Luma.
Termos e resposta no anexo 97-03.
Importante destacar os valores expressivos transferidos por Erick Clayton
para a -NOTUS GESTAO INSTRUTORIA EIRELI, CNPJ - 15.138.216/0001-95,
empresa destinatária de recursos do IGH e, conforme descrito no item 7.7,
administrada e controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho.
Fl. 17092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
29
Além da identificação de um boleto pago por Erick em conta do Banco ITAU
em 12/04/2018 no valor de R$20.000,00; o qual, conforme especificado na
resposta
apresentada
pela
Instituição
financeira,
corresponde
a
amortização de contrato de mútuo N. 144440751484, cópia do contrato no
Anexo 101-10-01, cópia do pagamento do boleto para amortização, em
nome de Lucas Silva Carvalho.
(...)13.3 – ALEXANDRO SILVA CARVALHO, CPF- 646.619.705-00
(...)O vínculo entre os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho fica evidente
através das procurações que um confere ao outro, cópias nos anexos 101-
02 e 102-02, através das quais se conferem plenos poderes para
movimentação financeira e representações perante órgãos públicos e
instituições privadas.
Além de evidenciado superfaturamento e falta de prestação de serviços,
transferências direta de recursos entre empresas controladas por
Alexandro Silva Carvalho, também foram identificadas expressivas
transferências diretas e indiretas de recursos destas empresas em favor do
próprio e de seus familiares.
Conforme exaustivamente demonstrado neste TVF, constatamos aquisições
de imóveis, transferências de recursos para eles e seus familiares, entre as
próprias empresas, pagamentos de empregadas domésticas, cursos de
medicina e programas de intercâmbio no exterior, entre outras
transferências de patrimônio e renda do IGH, através de empresas
controladas por Alexandro Silva Carvalho, em benefício dele e de seu
núcleo familiar.
As transferências diretas de recursos a Alexandro, ou seja, transferências
em sua conta corrente durante o período fiscalizado oriundas de empresas
destinatárias de recursos do IGH foram: R$49.772,00 da OTRIX, item 7.6;
R$344.739,00 da NOTUS, item 7.7; R$980,00 da ENGMED, item 7.8;
R$131.389,42 da LAJ, item 7.3 e R$18.921,03 de Erick Clayton, que é titular
de 100% das cotas da Verdall, item 7.10.
A L&A, conforme descrito no item 7.2, emitiu praticamente todas as suas
notas fiscais tendo como tomador o IGH. Não foram encontrados registros
como declarante em DIRF de pagamentos efetuados a outras Pessoas
Jurídicas, o que nos permite inferir que os serviços contratados pelo IGH
teriam que ter sido executados por pessoal vinculado à própria L&A, o que
se demonstra impossível, em especial no ano de 2017, quando a empresa
não registrou nenhum empregado. Em relação ao ano de 2018, o valor da
folha da L&A correspondeu a 17,7% do faturamento. Considerando que os
contratos indicam que os serviços seriam executados na unidade de saúde
a que se vincula cada um dos contratos, fica evidente o superfaturamento
dos valores praticados. Permitindo concluir que a empresa foi utilizada
como forma de transferir recursos para Alexandro Silva Carvalho.
Fl. 17093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
30
(...)A TRIPLICE, conforme demonstrado no item 7.9, cujo titular foi
configurado como interposta pessoa, controlada pelos irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho, repassou parcela dos recursos transferidos pelo
IGH para eles e para a LAJ Segurança, item 7.3; OTRIX, item 7.6; NOTUS,
item 7.7; e LJ Serviços, item 7.4; inclusive com o pagamento de boletos
destas empresas, todas destinatárias de recursos do IGH e controladas
pelos irmãos Lucas e Alexandro Carvalho. Demonstrado o
superfaturamento dos valores transferidos pelo IGH.
Assim como também realizado pela OTRIX e já descrito, a TRIPLICE também
efetuou transferência de recursos para a construtora ROCAZ
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ -
44.348.290/0001-34, dados cadastrais no anexo 133-01, que foram
destinados à aquisição de imóvel em nome da empresa AA Holding de
Instituições Financeiras LTDA, CNPJ- 30.062.250/0001-17, pertencente às
filhas dos irmãos Carvalho. Cristiane da Conceição Duarte, companheira de
Alexandro, também foi beneficiada pelo pagamento de boletos do curso de
medicina na faculdade UNIME.
Além destes, também foram identificados boletos que beneficiaram:
- 02 boletos cujo beneficiário foi Alexandro Carvalho, no valor total de R$
26.975,19 para pagamento da B2W;
- 07 boletos cujo beneficiária foi Fernanda Silva Carvalho, CPF no -
974.831.765-04, no valor total de R$47.410,45 para pagamentos para a
Faculdade – FACS. Fernanda é irmã dos controladores da Triplice, Lucas e
Alexandro Carvalho;
- 09 boletos cujo beneficiária foi a empresa Notus Gestão, CNPJ no -
15.138.216/0001-95, no valor total de R$36.000,00. A Notus também é uma
empresa que presta serviços ao IGH e é controlada pelos irmãos Lucas e
Alexandro e está sob ação fiscal sob responsabilidade dos Auditores que
subscrevem o presente TVF, conforme descrito no item 7.7.
A resposta encaminhada pelo ITAU, através do Ofício PJ 1907652, identifica
vários beneficiários (sacado): 01 boleto cujo o beneficiário foi Alexandro
Carvalho, no valor de R$ 7.968,00; 01 boleto cujo a beneficiária foi a
empresa LAJ Segurança, no valor de R$ 11.223,21; 01 boleto cujo a
beneficiária foi a empresa LJ Serviços, no valor de R$ 9.187,46; 03 boletos
cujo beneficiária foi a empresa Notus, no valor total de R$ 34.105,74; 05
boletos cujo beneficiária foi a empresa NTS Serviços Especializados, no
valor total de R$ 69.396,85.
A VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI, 13.425.904/0001-00, maior
destinatária de recursos do IGH, conforme demonstrado no item 7.10,
efetuou pagamentos de boletos correspondentes a pagamento de um
boleto para a quitação de financiamento de um veículo em nome da irmã
Fl. 17094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
31
de Alexandro, Fernanda Silva Carvalho, CPF-131.587.768-63, dados
cadastrais no anexo 131-01.
Importante destacar os valores expressivos transferidos por Erick Clayton
para a -NOTUS GESTAO INSTRUTORIA EIRELI, CNPJ - 15.138.216/0001-95,
empresa destinatária de recursos do IGH e, conforme descrito no item 7.7,
administrada e controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho.
[...]”

Nesse passo, os fatos noticiados ao longo do TVF revelam que, além do interesse
econômico, existia o interesse jurídico no resultado ou no proveito da situação
que constitui o fato gerador dos tributos lançados (obrigação principal) pela
Fiscalização, tendo em vista que as condutas praticadas pelos
diretores/administradores e pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho eram
simuladas e vinculavam-se diretamente à atuação comum ou conjunta da situação
que constitui o descumprimento do fato imponível de cada tributo lançado.
Com isso, torna-se razoável estabelecer que os elementos fáticos noticiados
demonstram que os diretores/administradores e os irmãos Lucas e Alexandro
Silva Carvalho atuavam conjuntamente, ou no mínimo de forma paralela e
convergente, para cometer fraude tributária e para disponibilizar os recursos em
suas contas bancárias. E isso permite afirmar que a responsabilidade solidária
imputada pelo Fisco tem amparo no inciso I do art. 124 do CTN, que prevê uma
hipótese objetiva de responsabilidade tributária solidária, e as alegações
suscitadas na peça de defesa não serão acatadas.
Dessa forma, ainda que, isoladamente, alguns dos documentos coletados não
apontem a vinculação direta de cada corresponsável com a fraude tributária
ocorrida dentro do IGH, o conjunto probatório se presta a comprovar a existência
de interesse comum, motivo pelo qual não merece reparos a imputação da
responsabilidade solidária dos diretores/administradores e dos irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho, com fundamento no inciso I do art. 124 do CTN.”

Na visão desta Relatora, validando a posição da DRJ, houve a escorreita
individualização das condutas de infração imputadas pela Fiscalização bem como a demonstração
da relação direta e específica dos solidários com os fatos geradores e a imposição tributária ora
em discussão.
Senti necessidade de acrescentar comentários sobre a responsabilização dos sócios
da L&A Contabilidade Outsourcing LTDA (CNPJ no 12.314.189/0001- 76), os irmãos Srs. Lucas e
Alexandro Silva Carvalho.
Ambos trazem em seus recursos a alegação de que não se pode atribuir
responsabilidade solidária ao contador por mero inadimplemento do crédito tributário pelo
Fl. 17095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
32
cliente tomador do serviço de contabilidade. No entanto, não é esse o cenário, aqui não se trata
de mero inadimplemento dos tributos, mas de pagamentos sem causa em função de compras
consideradas fictícias, contratadas com empresa que nunca existiu de fato.
Nessa linha, imprescindível relembrar os fatos e demais circunstâncias na pg. 25-26
do TVF (e-fls. 15/112):

“7.2 – DAS OPERAÇÕES DO IGH COM A L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA
A L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA, CNPJ – 12.314.189/0001-76, dados
cadastrais no anexo 20-01, atos constitutivos e alterações no anexo 20-02, foi
constituída em 02/08/2010 e passou a utilizar a atual denominação a partir de
alteração
firmada
em
24/10/2019,
anteriormente
denominada,
L&A
CONTABILIDADE, empresa com situação cadastral ativa, domiciliada à Rua
FREDERICO SIMOES 98 SALAS 713/714, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, tendo
em seu quadro societário os irmãos Lucas Silva Carvalho, CPF 015.998.705-92,
cadastro no anexo 101-01, contador do IGH, e Alexandro Silva Carvalho, CPF
646.619.705-00, cadastro no anexo 102-01, ambos com 50% das cotas. Lucas Silva
Carvalho figura como sócio administrador.
A partir de 19/11/2018, a L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA constituiu
uma filial com endereço na Rua Frederico Simões 125, sala 402. Mesmo
endereço do IGH.
Segundo informações constantes nas escriturações contábeis do IGH e disposto
no anexo 12, “planilha Saída de Recursos IGH – Competência”, apresentada ao
IGH em resposta ao item 4 do TIF-06, a L&A faturou para o IGH um total de
R$1.457.321,66 em 2017 e R$4.523.175,38 em 2018, cujos valores foram
efetivamente pagos, correspondentes a todos os contratos mantidos pelo IGH.
Com base em pesquisa de valores registrados em GFIP, a massa salarial total da
L&A foi de R$11.244,00 em 2017 e R$801.813,04 em 2018. Tendo apresentado o
registro de apenas 1 contribuinte individual em 2017, correspondente à
remuneração do sócio Lucas Silva Carvalho e com uma média de 42,33 somados
os contribuintes individuais e empregados em 2018.
Com base em Convênio mantido entre a RFB e a Prefeitura Municipal de
Salvador, foi possível acessar as Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas
pela L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA. Extratos das Notas Fiscais
emitidas que têm o IGH como tomador no Anexo 20-10, indicam que foram
emitidas face ao IGH R$1.457.321,66 em 2017 e R$4.563.737,60 em 2018, que
correspondem respectivamente aos seguintes percentuais em relação ao total
das Notas Fiscais emitidas no mesmo período: 96% em 2017 e 99% em 2018, o
que deixa claro que quase todo o faturamento da empresa era oriundo do IGH.
Fl. 17096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
33
Apesar de ter sido destinatário de recursos expressivos oriundos do IGH, não há
qualquer registro em DIRF correspondentes aos anos de 2017 e 2018 que
indique a L&A como beneficiária.
Não foram encontrados registros como declarante em DIRF de pagamentos
efetuados a outras Pessoas Jurídicas, o que nos permite inferir que os serviços
contratados pelo IGH teriam que ter sido executados por pessoal vinculado à
própria L&A, o que se demonstra impossível, em especial no ano de 2017,
quando a empresa não registrou nenhum empregado. Em relação ao ano de
2018, o valor da folha da L&A correspondeu a 17,7% do faturamento.
Considerando que os contratos indicam que os serviços seriam executados na
unidade de saúde a que se vincula cada um dos contratos, fica evidente o
superfaturamento dos valores praticados.
Foi aberto procedimento de diligência face à L&A, TDPF- 05.0.01.00-2020-00172-
0.
A L&A, durante o período objeto da ação fiscal, com base nos contratos
firmados com o IGH, cópias no anexo 20-11, foi conferido poderes expressos
para o exercício de atividades de “Outsourcing” nas áreas de contabilidade,
financeira, departamento pessoal e folha de pagamentos, vinculada a cada um
dos contratos firmados pelo IGH, para administrar as diversas unidades de saúde.
O termo “Outsourcing”, em uma tradução livre, significa uma “fonte de fora”, ou
seja, é a utilização de serviços especializados externos ao corpo da empresa
contratante. No caso em questão, vinculados às atividades contábeis, financeiras
e administrativas.
Todos os contratos e aditivos foram firmados pelo Superintendente do IGH, Paulo
Brito Bittencourt, e pelo sócio da L&A, Lucas Silva Carvalho. Em todos, apesar da
apresentação de publicação de processo seletivo, não foi demonstrada
concorrência ou foi indicada a inexigibilidade em função da emergência.
Constatados valores elevados e a falta de um critério quanto ao estabelecimento
destes valores, com grande variação entre os contratos. Não há nos contratos
especificação quanto à mão de obra que deveria ser alocada às atividades
indicadas. Nas propostas apresentadas, há menção aos termos de referência
contidos nos editais, com especificação de atividades vinculadas às áreas
financeira, contabilidade, departamento de pessoal, folha de pagamento e
contratos, que indicam a amplitude do papel administrativo e gerencial conferido
contratualmente à L&A Contabilidade Outsourcing Ltda, transformando-a, através
de seus sócios, em verdadeiros dirigentes do IGH.
Foram conferidos amplos poderes vinculados às áreas financeira, contas a pagar,
contas a receber, faturamento, que inclui competências eminentemente
gerenciais, além da atuação na gestão contábil, do Departamento de Pessoal,
folha de pagamentos e contratos.
Conforme descrito e demonstrado neste TVF, além da concessão dos poderes
conferidos contratualmente, do superfaturamento dos valores e incapacidade
Fl. 17097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
34
fática da prestação dos serviços, em especial no ano de 2017, quando não
dispunha de nenhum empregado ou prestador de serviços, também houve um
grande fluxo de recursos do IGH para empresas controladas pelos sócios da L&A,
sem que tenha sido possível comprovar a efetiva prestação de serviços.
Também ficou demonstrado, como descrito no item 13, a expressiva transferência
direta e indireta de recursos de empresas destinatárias de recursos do IGH
analisadas pela fiscalização para os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho,
tornando-os beneficiários de parcela dos recursos transferidos pelo IGH.”
(destaques desta Relatora)
Como se vê, não se constata aqui uma prestação de serviços de terceiros normal e
usual. Ao contrário de evidenciar uma simples execução de serviços contábeis e outsourcing em
geral (financeiro, atividades de departamento pessoal etc), na verdade há elementos bastante
convincentes quanto à participação dos sócios na atuação fraudulenta em questão, perspectiva
que atrai a responsabilização solidária nos termos do art. 124, I do CTN, configurando interesse
comum.
E o interesse comum não é apenas econômico, mas também jurídico, pois os sócios
e irmãos (Srs. Lucas e Alexandro Silva Carvalho) atuaram em comum na situação que constitui o
fato imponível do IRRF, ou seja, participando em conjunto da conduta descrita na hipótese de
incidência. E isso se configura porque os irmãos se beneficiaram dos negócios jurídicos
fraudulentos ora questionados e os pagamentos sem causa que ensejam a presente exigência.
A solidariedade passiva no pagamento de tributos por aqueles que agiram fraudulentamente
é pacífica.
Portanto, nada a ser reparado, mantendo-se a responsabilidade solidária de todos
os responsáveis indicados no lançamento, nos termos da decisão da DRJ.

É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço em parte os recursos voluntários do sujeito passivo e dos
responsáveis solidários, e, na parte conhecida, nego-lhes provimento, apenas reduzindo-se de
ofício a multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 17098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.411 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720898/2021-92
35

Fl. 17099
DF CARF MF
Original